Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106 /1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DE PERÍODO SUPERIOR AO ESTIPULADO NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do Sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Prejudicial rejeitada.
2. Há excesso de execução quando os valores pretendidos abrangem período superior ao estipulado no título executivo judicial. Precedente desta Turma.
3. Os novos cálculos devem ser elaborados pela contadoria judicial da primeira instância e observar os juros moratórios fixados no título judicial (0,5% ao mês) a partir do trânsito em julgado, cuja correção monetária deve seguir as diretrizes do REsp. no 1.495.146/MG.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.